Tribunal: STF
Processo: ARE 1407742
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO. A INDÍGENA. INTERPRETAÇÃO DO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. NORMA PROTETIVA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA NS. 282 E 356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região: 



    “PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. ATIVIDADE RURAL COMO INDÍGENA. SEGURADA ESPECIAL. BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DOS 14 ANOS DE IDADE. 1. A proteção à maternidade, para além de ser um direito social elencado (art. 6°) na Constituição Federal, constitui em um dos focos de atendimento da previdência social (art. 201, inciso II). E, mesmo que diretamente consista em prestação pecuniária, tem por escopo assegurar a dignidade da pessoa tanto da mãe quanto do filho, em período especialmente delicado, diante dos inúmeros cuidados exigidos para a proteção da saúde do novo indivíduo. Tal importância se sobreleva quando os afetados pertencem a minorias indígenas, às quais, por serem consideradas mais vulneráveis, a lei atribuiu especial atenção por parte do Estado. 2. Do laudo antropológico acostado aos autos se extrai que a indígena, após a primeira menarca já está pronta para o casamento e para a vida sexual, independente da idade que isso ocorre. Não há diferenciação no fato da menina ser mãe e constituir uma unidade familiar quando de uma união com o companheiro, em relação àquela que continua na casa dos pais, sem o apoio do pai da criança. O tratamento da comunidade é o mesmo. 3. Dentro dessa perspectiva, ressai possível e razoável se construir uma interpretação em consonância à moldura constitucional, para reconhecer a condição de segurado especial aos membros da população indígena ora em análise, a partir dos 14 anos de idade, os quais, por suas características culturais e sociais, iniciam o trabalho na agricultura precocemente e têm filhos ainda no início da adolescência. 4. A vedação do trabalho do menor de 16 anos não é absoluta, pois há possibilidade de desempenho de atividades a partir dos 14 anos de idade, na condição de aprendiz. Assim, a situação da indígena maior de 14 anos e menor de 16 anos que trabalha em atividades rurícolas, domésticas e de extrativismo pode ser equiparada à do aprendiz, pois ambos dão os primeiros passos para adquirir os conhecimentos e a habilidade necessários ao exercício de suas atividades. Precedente desta Corte. 5. Comprovada a condição de segurada especial da autora, impõe-se a manutenção da sentença que lhe concedeu o salário maternidade pleiteado. 6. Apelação do INSS não provida” (fl. 9, e-doc. 8).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o inc. XXXIII do art. 7º, o art. 127, o inc. III do art. 129 e o § 5º do art. 195 da Constituição da República (fl. 2, e-doc. 11). 



    Afirma que, “se tratando de benefício previdenciário, porém, não há que se falar em direito indisponível, mas sim, em direito patrimonial disponível, suscetível de renúncia pelo respectivo titular, razão pela qual o Ministério Público não detém legitimidade ativa para a tutela do direito vindicado” (fl. 4, e-doc. 11).



    Assevera que, “ao criar exceção à lei para concessão de beneficio de salário-maternidade, agride ao Princípio da Separação dos Poderes, faz letra morta à decisão legislativa, usurpando competência do Poder Legislativo, bem como do próprio Poder Executivo, que se vê obrigado a conceder e revisar benefícios de forma contrária à legislação e aos atos administrativos de sua competência” (fl. 6, e-doc. 11). 



    Argumenta que “tanto em acordo com a Lei vigente, bem como em acordo com a proibição do trabalho estabelecido pela Constituição, não é possível o enquadramento de pessoa menor de 16 anos na condição de segurado especial. Assim, a decisão seguramente não encontra respaldo constitucional, pois o dispositivo constitucional impede que seja segurado da Previdência Social pessoa menor de 16 anos” (fls. 17-18, e-doc. 11). 



    Requer provimento ao recurso extraordinário.



    3. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou seguimento ao recurso extraordinário por inexistência de repercussão geral, por ausência de prequestionamento quanto à violação do art. 127 e do inc. III do art. 129 da Constituição da República, aplicando ao caso as Súmulas ns. 282 e 356 e pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos” (fl. 2, e-doc. 15).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o presente caso se trata de uma ação coletiva que, por assim ser, possui efeitos plurais e gerais, motivo pelo qual não pode ser reduzida a solução de poucos precedentes firmados em casos individuais. Pois, no fim das contas, os impactos jurídicos, sociais e econômicos são de dimensões incomparáveis com o caso utilizado para a inadmissão ao recurso interposto. Por assim ser, merece o presente caso um julgamento próprio, novo e colegiado ante suas repercussões de potencial mais gravoso” (fl. 10, e-doc. 18). 



    Aponta que, “sobre a questão da ilegitimidade, que foi inadmitida pela ausência de prequestionamento, com a atração das S. 282 e 356 do STF, esta Autarquia se absterá da insurgência sobre a preliminar processual, o que afasta de plano a incidência das duas súmulas, pois aplicadas nesse contexto específico. Até mesmo porque, como se vê do Recurso Extraordinário interposto e do próprio acórdão, houve efetivo debate em relação à questão etária como impeditivo do recebimento do salário-maternidade e seus dispositivos legais e constitucionais, isto é, a questão material presente no recurso foi devidamente prequestionada” (fl. 7, e-doc. 18). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



6. O Tribunal de origem assentou: 



    “Embora o art. 7º, XXXIII da CF, proíba o trabalho de menores 16 anos, na hipótese, interpretar a norma em desfavor das índias Macuxi e Wapixana seria absurdo. A uma porque é próprio dos usos e costumes daquela comunidade o exercício de atividades laborativas desde cedo e, conforme já citado, o Estatuto do índio prevê a adaptação das condições de trabalho dos índios à sua cultura. A duas, porque seria interpretar a Constituição Federal em sentido oposto à sua finalidade, vez que referida norma constitucional tem caráter protetivo, visando a coibir a exploração do trabalho das crianças e dos adolescentes, preservando o seu direito à educação, ao lazer e à saúde — não se coaduna, portanto, com a finalidade do aplicador da lei se valer dessa regra para negar direitos previdenciários aos trabalhadores com menor idade. 



    O Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo o caráter protetivo da norma do art. 7º, XXXIII, da CF, considera, inclusive, possível a averbação de tempo de serviço prestado por menor de 14 anos, nos termos da ementa abaixo transcrita (...).



    Ademais, a vedação do trabalho do menor de 16 anos não é absoluta, pois há a possibilidade de desempenho de atividades a partir dos 14 anos de idade, na condição de aprendiz. Assim, a situação da indígena maior de 14 anos e menor de 16 anos que trabalha em atividades rurícolas, domésticas e de extrativismo pode ser equiparada à do aprendiz, pois ambos dão os primeiros passos para adquirir os conhecimentos e a habilidade necessários ao exercício de suas atividades.



    Para análise do caso, é imprescindível observar os costumes da comunidade indígena em relação ao casamento e à primeira gestação. Do laudo antropológico se extrai que não há uma delimitação rígida entre a primeira infância, infância, pré-adolescência, adolescência, fase adulta e velhice, quando se trata de cultura indígena. A menina, após a primeira menarca já está pronta para o casamento e para a vida sexual, independente da idade que isso ocorre. Não há diferenciação no fato da menina indígena ser mãe e constituir uma unidade familiar quando de uma união com o companheiro, em relação àquela que continua na casa dos pais, sem o apoio do pai da criança. O tratamento da comunidade é o mesmo.



    Dentro dessa perspectiva, ressai possível e razoável se construir uma interpretação em consonância à moldura constitucional, para reconhecer a condição de segurado especial aos membros da população indígena ora em análise, a partir dos 14 anos de idade, os quais, por suas características culturais e sociais, iniciam o trabalho na agricultura precocemente e têm filhos ainda no início da adolescência” (fls. 3-4, e-doc. 8). 



    7. O entendimento adotado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o inc. XXXIII do art. 7º, tratando-se de norma protetiva, não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou do adolescente que exerça atividade laboral, a privá-la do reconhecimento de seus direitos previdenciários e trabalhistas. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADORA RURAL. MENOR DE 16 ANOS DE IDADE. CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. ART. 7º, XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR DIREITOS. PRECEDENTES. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7º, XXXIII, da Constituição ‘não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos’ (RE 537.040, Rel. Min. Dias Toffoli). Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 600.616-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.9.2014). 



      “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADA ESPECIAL. GENITORA INDÍGENA COM IDADE INFERIOR A 16 ANOS. ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR DIREITOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.061.044-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. MENOR INDÍGENA. SALÁRIO-MATERNIDADE. COMPROVAÇÃO DO TRABALHO EXERCIDO. DIREITO À PERCEPÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A competência para decisão monocrática por parte do relator é permitida tanto pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Código de Processo Civil. Precedentes. II - É imperioso que se reconheça o direito das indígenas menores de 16 anos ao recebimento do salário-maternidade, ante a comprovação do trabalho exercido no período. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 1.229.483 ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.357.273, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 19.4.2022; RE n. 1.246.684, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 04.02.2020; RE n. 1.086.351, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.4.2019; RE n. 1.140.879, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.6.2018.



    8. Na espécie vertente, rever a conclusão das instâncias ordinárias, sobre o fundamento “ jurídico a legitimar a pleiteada discriminação” (fl. 14, e-doc. 11) e a comprovação do trabalho exercido, exigiria o reexame da matéria fático-probatória, como laudos antropológicos, e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Decreto n. 3.089/1999, Lei n. 11.718/2008, Lei n. 6.001/73 e Decreto Legislativo n. 143, de 20.6.2002). Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Salário-maternidade. Concessão do benefício. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.265.535-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020)



      9. A alegação de contrariedade ao art. 127 e ao inc. III do art. 129 da Constituição da República suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração que comprovem ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGALIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1127300-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário DJe 18.10.2018). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 4 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora